Tribunal: TJDFT
Processo: 0704736-24.2023.8.07.0008
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0704736-24.2023.8.07.0008 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO J. SAFRA S.A APELADO: VALERIANA SOARES SANTANA DESPACHO Trata-se de apelação interposta por Banco J. Safra S.A. contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Cível da Circunscrição Judiciária do Paranoá nos autos da ação anulatória de negócio jurídico cumulada com indenização por danos materiais e reparação por danos morais proposta contra ele por Valeriana Soares Santana. A questão referente à compensação dos valores creditados na conta da apelada a título de empréstimo não foi objeto de análise durante o trâmite processual no Juízo de Primeiro Grau, pois não trazida em contestação. Ante o exposto, intime-se o apelante para manifestar-se acerca de eventual inovação recursal quanto à questão referente à compensação dos valores creditados na conta da apelada a título de empréstimo. O prazo para manifestação é de cinco (5) dias com fundamento no art. 10 do Código de Processo Civil. Ressalto que o prazo concedido para o apelante manifestar-se sobre a questão indicada não implica em abertura de nova oportunidade para complementação, modificação ou correção das razões recursais, haja vista o princípio da consumação. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator